Tribunal: STF
Processo: AI 337655
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUT
ÁRIO.
ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO.
              I. - O Plenário da Corte deu pela legitimidade do regime
de substituição tributária.
             II. - A restituição assegurada pelo § 7º do art. 150 da
C.F/88, restringe-se apenas às hipóteses de não vir a ocorrer o fato
gerador presumido, não havendo que se falar em tributo pago a maior
ou a menor por parte do contribuinte substituído.
           III. - Precedente: ADIn 1851-AL. Voto vencido do Ministro
Carlos Velloso.
           IV. - Agravo não provido.